Tribunal: STF
Processo: HC 63427
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-07
Data de publicação: 1986-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS . PROCESSO SUMÁRIO INSTAURADO MEDIANTE PORTARIA REGULARMENTE EXPEDIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL PARA APURAR RESPONSABILIDADE POR DELITO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
DO PROCESSO E TAMBÉM DA SENTENÇA, QUE ATENDEU AOS REQUISITOS DO ARTIGO 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.